Tribunal: STF
Processo: HC 267509
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.046.431/SP, conforme se extrai da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena e na expedição do mandado de busca e apreensão.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus, bem como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, considerando que a decisão impugnada observou os parâmetros legais e foi fundamentada em elementos concretos de investigação.
6. A desconstituição do entendimento das instâncias ordinárias sobre a dedicação dos agravantes à atividade criminosa e a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites do habeas corpus.
7. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória 2. O reexame de provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em casos de flagrante ilegalidade (doc. 8).

Neste habeas corpus, busca-se:

I. em liminar, seja determinada a suspensão da execução da pena, suspendendo também a expedição do mandado de prisão;
II. no mérito, seja reconhecida a nulidades arguida quanto à expedição do mandado de busca e apreensão, declarando ilegal a busca realizada, bem como as provas que dele decorrem, absolvendo os pacientes nos termos do artigo 386, II/CPP;
III. subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que seja aplicada a minorante do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.046.431/SP, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se passa a expor.
Na hipótese, verificou-se que a ação penal transitou em julgado para defesa em 12/8/2025 (e-STJ, fl. 94), sendo que a presente ação foi impetrada apenas em 22/10/2025. Nesse contexto, inviável o reconhecimento de qualquer tese após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, à míngua de flagrantes ilegalidades, sendo o pleito atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente porque esta Corte é responsável pela revisão criminal apenas de seus próprios julgados.
[...]
No que tange à nulidade do mandado de busca e apreensão, as instâncias ordinárias afirmaram a realização de diligências preliminares, a representação da autoridade policial e o deferimento da cautelar nos autos n. 1500077-35.2024.8.26.0408, com execução apoiada por canil. Os policiais realizaram diligências preliminares e colheram dados que justificaram a representação da autoridade policial pela expedição do mandado de busca, nos termos do art. 240 c. c. art. 6º, I, II e III, do Código de Processo Penal, deferida nos autos nº 1500077-35.2024.8.26.0408. No cumprimento, foram localizados balança de precisão, embalagens plásticas, aparelhos celulares, dinheiro e entorpecentes espalhados pela residência; indagados, os réus admitiram, informalmente, a prática delitiva.
Desse modo, no ponto, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Corte, porquanto a decisão impugnada observou os parâmetros legais e foi lastreada em elementos concretos de investigação.
[...]
Ademais, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, assentaram a existência de diligências prévias e elementos concretos a justificar a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como a não incidência do redutor do tráfico privilegiado, em razão de circunstâncias do caso e provas colhidas na instrução (investigações prévias, apreensão de drogas e petrechos, e depoimentos policiais), que evidenciam a dedicação dos réus à atividade criminosa.
Com efeito, o acórdão registra que a representação foi amparada por denúncia anônima seguida de diligências, culminando na apreensão de 77 porções de cocaína e 16 de maconha, além de balança de precisão, embalagens e dinheiro, com confissão informal dos acusados e confirmação, em juízo, da propriedade das drogas por João Paulo. Na dosimetria, o Tribunal a quo destacou a condenação pretérita de Messias (autos nº 0000311-43.2011.8.26.0539) e a recente condenação por tráfico de João Paulo (autos nº 1500409-45.2022.8.26.0578), concluindo pela impossibilidade de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por demonstrarem dedicação à atividade criminosa.
Assim, firmado pelo Tribunal de origem, com base em elementos dos autos, que os agravantes se dedicam à atividade criminosa, a alteração desse entendimento, para fazer incidir a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 3-8).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator